Tribunal: TJSP
Processo: 1006809-04.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. Alegado distúrbio elétrico que resultou em avarias a equipamentos do segurado. Sentença de procedência. Recurso da fornecedora do serviço. Provimento. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora autora

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. Alegado distúrbio elétrico que resultou em avarias a equipamentos do segurado. Sentença de procedência. Recurso da fornecedora do serviço. Provimento. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora autora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não tendo sido preservados os equipamentos para perícia, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. A ausência de prévia comunicação do evento impediu a ré de inspecionar os equipamentos danificados e produzir prova para contrapor ao parecer unilateral que instruiu a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ônus da autora de provar que os danos causados decorreram de oscilação na rede elétrica. Documentos produzidos unilateralmente, sem preservação dos equipamentos para eventual perícia técnica, sendo insuficientes as provas para demonstrar que os danos foram mesmo causados por defeito da rede elétrica externa. Necessidade de produção de perícia imparcial, sob o crivo do contraditório, que foi impossibilitada ante a ausência de preservação dos equipamentos danificados. Nexo de causalidade não comprovado. Entendimento unânime desta Colenda Câmara. Sentença reformada. Improcedência do pedido inicial. Recurso provido.